Tribunal: TJES
Processo: 5001200-38.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-38.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: RENATA CHRISTINA KOEHLER e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001200-38.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

INTERESSADO:
RENATA CHRISTINA KOEHLER

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Após a realização de consulta ao sistema PJe, constatei que já houve decisão determinando a remessa dos autos à justiça federal no processo de origem (5001273-73.2023.8.08.0017), que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Sendo assim, imperioso reconhecer que houve a perda superveniente do interesse de agir recursal, diante da completa falta de utilidade na obtenção da tutela pela via do presente agravo de instrumento.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROLATADA SENTENÇA NO FEITO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.
(...). (AGRG no RESP 1413651/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/12/2015). 2. No presente, foi prolatada sentença no feito de origem em 08.05.20202020, razão pela qual o agravo de instrumento foi julgado prejudicado. 8. Por força do julgamento do agravo de instrumento, o agravo interno também foi julgado prejudicado. (TJES; AI 0022879-91.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/10/2020; DJES 16/11/2020) (g.n.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E JULGO-O PREJUDICADO
, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Sem condenação em custas e honorários.

Intimem-se as partes.

Transitado em julgado, arquivem-se.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)